Tribunal: TJSP
Processo: 1502752-84.2023.8.26.0123
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Feminicídio
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Tentativa de feminicídio qualificado (artigo 121, § 2o, incisos III e VI, c. c. § 2o-A, inciso I, e artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal). Recurso defensivo.
Preliminares. Arguição de nulidade processual derivada de suspeição do Magistrado a quo, ao argumento de que inobservadas as normas atinentes ao "Juiz de Garantias". Não acolhimento. Inaplicabilidade da

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Tentativa de feminicídio qualificado (artigo 121, § 2o, incisos III e VI, c. c. § 2o-A, inciso I, e artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal). Recurso defensivo.
Preliminares. Arguição de nulidade processual derivada de suspeição do Magistrado a quo, ao argumento de que inobservadas as normas atinentes ao "Juiz de Garantias". Não acolhimento. Inaplicabilidade da figura do Juiz de Garantias aos processos de competência do Tribunal do Júri. Decisão exarada pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs no 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305. Eventual arguição de suspeição deveria ser veiculada, se o caso, através de incidente próprio, a teor do que dispõe o artigo 95 e seguintes, do Código de Processo Penal. Nulidade do depoimento prestado pela irmã da vítima. Impossibilidade. Testemunha arrolada por ambas as partes, inclusive pela Defesa. Ausência de arguição de fato concreto que justifique a pretensão. Mera condição de irmã da ofendida não torna suspeita a testemunha, circunstância que não pode ser presumida. Testemunha que presenciou toda a dinâmica do crime e intercedeu em favor da irmã, impedindo o resultado morte. Preliminares rejeitadas.
Mérito. Pretensão de reforma da r. decisão de pronúncia, visando a impronúncia ou desclassificação do crime doloso contra a vida para o previsto no art. 129 do Código Penal. Impossibilidade. Materialidade demonstrada pelas provas produzidas. Indícios de autoria suficientes para justificar a submissão do apelante ao julgamento perante o Tribunal do Júri. Não evidenciada, nesta fase procedimental, manifesta ausência de animus necandi. Qualificadoras reconhecidas e que encontram razoável suporte probatório, admitindo-se a exclusão apenas quando manifestamente impertinentes. Reconhecimento do instituto da desistência voluntária. Impossibilidade. Tese defensiva cuja apreciação compete ao conselho de sentença, juiz natural da causa.
Recurso desprovido.